Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PRETÉRITA EM SEDE DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MATÉRIA PRECLUSA. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO FORMULADA PELA ESPOSA DO SENTENCIADO. EMPRESA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. ÔNUS DO ESTADO NA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O decisum agravado autorizou ao apenado a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, cumulada com trabalho externo, nos termos do que ficou decidido em sede de pedido de providências, cuja decisão e lista de apenados beneficiados não foram impugnadas à época pelo Ministério Público, sendo oportunizado o exercício do contraditório. Assim, não se vislumbra irregularidade no procedimento de concessão dos benefícios, tendo a Vara de Execuções Penais, nestes autos, somente efetivado o cumprimento individualizado da decisão anteriormente proferida, repita-se, sem recurso do Ministério Público à época.
2. Além do mais, as circunstâncias do caso concreto - proposta de emprego apresentada pela esposa do apenado em empresa familiar recentemente registrada - não constituem óbice à concessão do trabalho externo, pois, além de não haver vedação legal nesse sentido, não se pode presumir a má-fé sem elementos concretos que a indiquem. A suposta dificuldade de fiscalização do benefício, que constitui ônus do Estado, não pode inviabilizar o deferimento do trabalho externo, por ser essencial ao processo de ressocialização, cabendo destacar que o benefício pode ser revogado em caso de descumprimento de suas condições.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.